Tribunal: TJES
Processo: 0000309-30.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-30.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIMONIL SINDRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000309-30.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMONIL SINDRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RAZÃO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE HOMICÍDIO PELO QUAL FOI IMPRONUNCIADO. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28,
caput
, do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial” (STJ; AgRg-REsp 2.024.381; Proc. 2022/0278400-1; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023). Ademais, a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal. Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no caso, vez que não comprovado qualquer prejuízo ao réu diante da sua ausência de intimação da manifestação do
Parquet,
que manteve seu entendimento acerca do não oferecimento do acordo de não persecução penal, visto que tal instituto sequer é cabível ao presente caso, já que o acusado foi beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em transação penal. Preliminar rejeitada. 2. Para se reconhecer o princípio da consunção, no caso, deveria ter ficado demonstrado que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seria meio de preparação ou execução do crime de homicídio, o que não ficou comprovado. Isso porque, o apelante foi impronunciado quanto ao crime de homicídio, de modo que o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, passou a constituir crime autônomo e único pelo qual o réu está sendo processado nos presentes autos. Ademais, a prova testemunhal do presente feito comprovou que o réu possuía a arma de fogo de forma autônoma e anteriormente aos demais fatos narrados na denúncia, de modo que é inviável sua absolvição por aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000309-30.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIMONIL SINDRA

Advogado(s) do reclamante: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO, EDIMILSON DA FONSECA, PAULLIANY DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Simonil Sindra, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (fls. 244/249 dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente aberto para início de cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
, acostadas no id. 7884984 dos presentes autos digitais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade decorrente do cerceamento de defesa.

Para tanto, fundamenta que:

[...] à fl. 230, o Ministério Público não ofereceu acordo de não persecução penal (ANPP) ao acusado, alegando que o mesmo respondia a diversos processos e ainda se manifestou nos seguintes termos: [...].

Então foi proferido r. despacho de fls. 231 dos autos intimando a defesa para se manifestar quanto a necessidade de produção de provas.

A defesa do Recorrente se manifestou às fls. 234, pugnando a Juízo que determinasse nova confecção de certidão de antecedentes, vez que o que constava na fl. 228, foi omissa quando deixou de informar que a maioria dos processos estavam arquivados com trânsito em julgado, e que o acusado fazia jus ao acordo de não persecução penal (ANPP).

Após foi confeccionada nova certidão onde foi verificado que o acusado fazia jus ao acordo de não persecução penal (ANPP), porém o Ministério Público manifestou (fl. 243/243-verso), no seguinte sentido

[...] Assim, deixa o Ministério Público de propor o ANPP em favor do denunciado, pugnando, desde já, pelo recebimento da denúncia ofertada.”

Ocorre que logo após a Manifestação do Ministério Público que não iria propor a ANPP e requerendo o recebimento da denúncia, foi proferida a r. sentença de fls. 244/249 dos autos, sem sequer intimar a defesa da manifestação do Ministério Público ou de atender o pedido do Ministério Público em relação ao pedido de recebimento da denúncia em relação ao crime do artigo 14 da Lei 10.826/03.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não houve, no presente feito, qualquer cerceamento do direito de defesa. Explico.

Em uma primeira oportunidade, à fl. 230 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau se manifestou no sentido de que “
diante da extensa certidão criminal do acusado SIMONIL SINDRA (v. fl. 228/229 — a numerar) o Ministério Público entende que a propositura do Acordo de Não Persecução penal não é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
”.

A defesa, por sua vez, à fl. 234, requereu a retificação da certidão acerca dos antecedentes do apelante, o que foi feito às fls. 239/240.

Em nova manifestação acostada às fls. 243/243-verso, o Ministério Público de 1º grau manteve seu entendimento, deixando de propor Acordo de Não Persecução Penal em favor do recorrente, por entender que os autos apontam sua conduta delitiva habitual.

Desse modo, a defesa alega cerceamento de defesa por não ter sido intimado da segunda manifestação do
Parquet,
todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
por ausência de previsão legal, o Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado acerca da proposta do acordo de não persecução penal, sendo que, ao se interpretar conjuntamente os artigos 28-A, § 14, e 28, caput, do CPP, a ciência da recusa ministerial deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade dada para manifestação nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial
”
(STJ; AgRg-REsp 2.024.381; Proc. 2022/0278400-1; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023).

Logo, coaduno com o entendimento no sentido de que não há obrigação da intimação da defesa acerca da negativa ministerial de propositura do acordo de não persecução penal, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente feito.

Ademais, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

“[...] Não há falar em cerceamento de defesa, pois a instância anterior delineou que as diligências combatidas não influíram na ação penal em comento e que a condenação foi fundamentada apenas nas provas produzidas neste processo. 3. Assim, ‘não sendo evidenciada nenhuma irregularidade na obtenção das provas que conduziram à condenação dos recorrentes, inviável na via eleita o reexame do caderno probatório, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ’. (STJ, REsp n.1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,DJe de 14/10/2022).
4. Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

No caso, não restou comprovado qualquer prejuízo ao réu diante da sua ausência de intimação da manifestação do
Parquet,
que manteve seu entendimento acerca do não oferecimento do acordo de não persecução penal, visto que tal instituto sequer é cabível ao presente caso, já que o acusado foi beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em transação penal, nos Autos nº 0000959-24.2014.8.08.0020, o que impede a concessão do ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Assim, não demonstrado qualquer prejuízo ao réu,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

“[...] no dia 14 de abril de 2021, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, mediante mais de uma ação e em contexto de violência doméstica e familiar agrediu sua companheira, a vítima Larissa Silva Vargas, com um soco no peito e ameaçou matá-la, proferindo a seguinte expressão “eu te mato”.

Não bastasse, no dia seguinte, 25 de abril de 2021, por volta das 23h30min, na Rodovia BR 482, nº 45, bairro Parque Industrial, em Guaçuí/ES, o ora denunciado agindo com consciência e vontade, com intenso
animus necandi
, tentou matar Larissa por razões da condição de sexo feminino, bem como portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, no dia 25 de abril, o denunciado, após uma discussão, ameaçou novamente a vítima informando que iria ''pegar a arma”. Ato contínuo, Larissa saiu da residência do casal em direção ao corpo de bombeiros, momento em que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em sua direção.

Conforme consta, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que esse errou a mira, não acertando a vítima, que estava distante dele cerca de 300 metros.

Após o ocorrido, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência relativa aos fatos acima narrados. No local, foi realizada abordagem e busca pessoal no denunciado, tendo sido encontrado com ele um revólver calibre 22, numeração T 69768, conforme auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 45/51.

Consta por fim que, é costume do denunciado andar armado e efetuar disparos de arma de fogo nas redondezas de sua residência”.

Diante dos fatos acima apontados, o acusado foi denunciado nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI, § 2º-A, na forma do artigo 14, inciso II, do artigo 147, do Código Penal, bem como do artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Às fls. 220/222-verso dos autos físicos, foi proferida sentença impronunciando o acusado em relação ao crime de homicídio tentado, além de o absolver do delito previsto no artigo 147, do Código Penal. Lado outro, o feito prosseguiu para julgamento do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Por sua vez, às fls. 244/249 dos autos físicos, o magistrado
a quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente aberto para início de cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
, acostadas no id. 7884984 dos presentes autos digitais, a defesa postula seja o apelante absolvido do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, em razão de sua absorção pelo crime de homicídio pelo qual foi impronunciado.

Sobre o tema, cabe pontuar que o princípio da consunção ou absorção se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

No caso, para se aplicar tal princípio, deveria ter ficado demonstrado que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seria meio de preparação ou execução do crime de homicídio, o que não ficou comprovado nos autos.

Isso porque, primeiramente, destaca-se que o apelante foi impronunciado quanto ao crime de homicídio, de modo que o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, passou a constituir crime autônomo e único pelo qual o réu está sendo processado nos presentes autos.

Ademais, a prova testemunhal do presente feito comprovou que o réu Simonil Sindra possuía a arma de fogo de forma autônoma e anteriormente aos demais fatos narrados na denúncia, conforme ele mesmo confessou em seu interrogatório judicial, nos seguintes termos:

Que a arma lhe pertencia; que a arma não tinha registro; que tinha a arma há 50 dias; que a arma estava sem munição; que estava com a arma por causa de uma dívida; que a arma estava em cima do guarda roupa; que em hora nenhuma apontou arma para a vítima; que não efetuou nenhum disparo.

Corroborando, Larissa Silva Vargas, em juízo, declarou o seguinte:

“Que no outro dia, o acusado estava mexendo na arma de fogo; que pela manhã do dia seguinte o acusado estava mexendo na sua arma de fogo e efetuou disparos ao redor da residência; que a confusão se deu a noite; que o acusado disparou contra si a noite; que a confusão se deu por brigas e ciúmes; que o acusado já estava revoltado em razão da confusão do dia anterior; (...) que o acusado fechou a porta e lhe disse 'espera aí que já volto'; que por tal razão não pensou duas vezes e saiu do local; que desceu o morro e se deslocou para frente do corpo de bombeiros; que acionou a polícia militar; que o acusado foi pegar a arma de fogo; que viu o acusado indo em direção ao local para apanhar a arma de fogo onde estava guardada; (...) que os policiais bateram na porta pedindo para o acusado abrir; que o acusado abriu a janela; que uma policial feminina entrou pela janela e o algemou; que os outros policiais entraram pela residência; que o acusado estava embriagado; que o acusado disse que não estava com a arma; que a arma foi localizada pela mesma; que a arma estava dentro da gaveta; que a arma estava no local onde sabia que o mesmo a guardava (...)”

Portanto, devidamente comprovado que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo tal conduta meio necessário de preparação ou execução de outro crime,
deve ser mantida a condenação de Simonil Sindra nas sanções do artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)